Tribunal: STF
Processo: HC 55325
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-08-09
Data de publicação: 1977-08-09

Ementa:
HABEAS CORPUS.
NÃO IMPÕE CONSTRANGIMENTO A LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DO PACIENTE
DECISÃO QUE, CONSIDERANDO NULO TODO O PROCESSO, DETERMINA A
EXPEDIÇÃO, EM SEU FAVOR, DE ALVARA DE SOLTURA, DEIXANDO-O LIVRE DA
AÇÃO PENAL, ATÉ QUE, NO FORO COMPETENTE, OUTRA DENUNCIA (OU A
ANTERIOR, RATIFICADA) VENHA A SER RECEBIDA CONTRA ELE.
HABEAS CORPUS INDEFERIDO.